Tribunal: TJES
Processo: 5008367-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008367-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: VALENTINA BARROS LOURENCO e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. VÍNCULO JURÍDICO DIRETO COM O PARTICIPANTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, proferida em sede de cumprimento de sentença no processo nº 5024313-63.2023.8.08.0024, movido por VALENTINA BARROS LOURENCO E OUTROS. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes e determinou o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 459.760,21 à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de submassas dentro do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 exclui a responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria; (ii) determinar se a ausência de produção de prova pericial atuarial implica cerceamento de defesa; (iii) verificar a ocorrência de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a PREVIDÊNCIA USIMINAS, sucessora da FEMCO, é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI até a liquidação extrajudicial do fundo, independentemente da falência da patrocinadora e da existência de submassas contábeis dentro do plano.

A alegação de existência de submassas não afasta a responsabilidade patrimonial da entidade previdenciária, pois a obrigação decorre do vínculo contratual direto entre a entidade e o beneficiário, não da patrocinadora extinta.

A ausência de liquidação extrajudicial do fundo impede a comprovação do alegado esgotamento patrimonial, não sendo cabível a produção de prova pericial atuarial, sendo suficiente a aplicação dos parâmetros fixados na sentença para apuração do valor devido.

Não se caracteriza cerceamento de defesa, pois a matéria é eminentemente de direito e a sentença já fixou critérios objetivos para os cálculos, permitindo aferição mediante simples operação aritmética.

Não se verifica excesso de execução, pois os cálculos apresentados seguem os critérios fixados no título executivo judicial (INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês), sendo que a agravante não demonstrou, com planilha idônea, a divergência alegada.

O bloqueio de valores foi corretamente direcionado à conta do fundo ao qual o beneficiário está vinculado, inexistindo prova de que o saldo esteja vinculado exclusivamente a submassa diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI até a liquidação extrajudicial do fundo, independentemente da existência de submassas.

A ausência de liquidação do fundo impede a prova do exaurimento patrimonial, tornando desnecessária a produção de prova pericial atuarial.

O cumprimento de sentença pode ocorrer com base em cálculos aritméticos, sem necessidade de nova instrução, quando o título executivo já fixou os parâmetros de apuração.

Não há excesso de execução quando os cálculos do exequente seguem os critérios fixados no título e não são infirmados por planilha idônea da parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, “f”; CPC/2015, arts. 507 e 525; LC 109/2001, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1248975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 24.06.2015, DJe 20.08.2015; STJ, EREsp 1.673.890/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022, DJe 09.09.2022; TJES, AI 5000565-79.2020.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 06.10.2020; TJES, AI 5002795-94.2020.8.08.0000, Rel. Des. Marcelo Menezes Loureiro, j. 09.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008367-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO
S
:
VALENTINA BARROS LOURENCO
E OUTROS

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme
o
relatado, t
rata-se
de
mais um
recurso de agravo de instrumento interposto po
r PREVIDÊNCIA USIMINAS em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES,
que
em
sede de
cumprimento de sentença deflagrado por
VALENTINA BARROS LOURENCO
E OUTROS

no Processo
5024313-63.2023.8.08.0024
, cujo
decisum

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequ
ente, determinando o bloqueio via SISBAJUD da monta de
R$ 459.760,21

tão somente à conta do Plano de Benefícios
PBD/CNPB n.º 1975.0002-18
.

A
PREVIDÊNCIA USIMINAS
sustent
a, em suma,
que a decisão agravada
“
a) Não se debruça sobre fundamento essencial, relativo à existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico, totalmente documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram; b) Afasta dos exequentes/agravados o ônus de provar que o patrimônio sobre o qual recai a sua pretensão executiva pode ser atingido, nos termos do título executivo, atribuindo-o à agravante; ao mesmo tempo, e contraditoriamente, nega à agravante a chance de produzir a prova pericial que requerera; c) Negligencia o fundamento do excesso de execução, devidamente lastreado por planilha de cálculo que acompanhou a impugnação, tratando do assunto apenas superficialmente, sem enfrentamento dos argumentos da executada/agravante”.

Recurso recepcionado exclusivamente no efeito devolutivo, tendo sido objeto de agravo interno.

Contrarrazões
pel
o
desprovimento do
agravo de instrumento apresentadas
.

Prefacialmente, cumpre registrar que de acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES,
enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI
, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

2.
O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária.
3.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”(
STJ
; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

Referido posicionamento foi reafirmado pelo Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI).
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA.
TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES.
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO.
RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1.
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu,
concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese.
3.
Embargos de divergência providos. (
STJ
; EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022.)

Em idêntico sentido: REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.994.732/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022; e AgInt no REsp n. 1.314.929/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 8/9/2022.

Sobre a alegada ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO, este e. TJES, em recorrente análise do material fático exposto nas demandas que se repetem sobre este mesmo tema, tem se pronunciado no sentido de que não há previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, panorama, contudo, que não retira a responsabilidade contratual que a PREVIDÊNCIA USIMINAS tem com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, fora a ela imposto no REsp 1.248.975 o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se, não sendo possível rediscutir tal ponto em virtude do efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do artigo 507, do CPC/15.

Nessa esteira, impõe-se destacar que ao apreciar a Reclamação 39212/ES, ajuizada por PREVIDÊNCIA USIMINAS (agravante) com amparo no artigo 105, inciso I, alínea “f”, da CF/88, visando garantir a autoridade do acórdão lavrado no REsp 1248975/ES
em face de decisão análoga também proferida pelo JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, o Excelentíssimo Ministro RAUL ARAÚJO, em 16.04.2020 (DJe 20.04.2020), dela negou provimento por depreender que “
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão
porquanto, parte da premissa de que
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS
, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.
”

Nem se diga que a ausência de produção de prova pericial atuarial teria ensejado no cerceamento de defesa da agravante, eis que, consoante assinalado pelo Juízo
a quo
, “
a sentença prolatada nos autos, de maneira clara, especificou todos os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria
”,
revelando-se, portanto, suficiente a realização de cálculos aritméticos por se tratar de matéria de direito e já debatida nos autos, acobertada pela coisa julgada
e que
“
nada irá acrescentar ao cumprimento de sentença.

Ademais, conforme destacado na decisão recorrida,
“
que a impugnação não controverte que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo ao qual os aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua liquidação (ou seja, é incontroverso que o fundo NÃO foi liquidado)”.

Logo, referida prova pericial vindicada pela agravante revela-se desnecessária e até mesmo protelatória, pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

Melhor sorte não assiste à agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se no INPC/IBGE, tal como determinado no dispositivo sentencial, inexistindo, à evidência, violação à coisa julgada, o mesmo aplicando-se com relação aos juros moratórios, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15.

Por fim, destaco que idêntica conclusão fora alcançada em casos análogos ao presente por esta e. Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS.
1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).
2. -
Não há solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, o que não afasta a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).
3. -
Por já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus, salientando que justamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18, inexistindo risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela agravante.
4. -
Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5000565-79.2020.8.08.0000, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BLOQUEIO VIA BACENJUD JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ IMPROCEDÊNCIA EXAURIMENTO DO FUNDO NÃO DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DESCABIMENTO DE PERÍCIA ATUARIAL ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUIZ SOB A ÓTICA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO UTILIZADO NOS CÁLCULOS NULIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR RECURSAL TORNADA SEM EFEITO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1)
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.
2)
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da LC 109/2001, o que, de resto, importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.
3)
Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal. (...) (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000967, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. FEMCO. COFAVI. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1.
A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes do fundo de previdência privada dos empregados da COFAVI, mesmo após a decretação da falência desta última.
2.
A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não afasta a responsabilidade da FEMCO pela manutenção da complementação previdenciária, sobretudo quando o benefício já vinha sendo pago aos beneficiários e foi cessado.
3.
A culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002- 18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS.
4.
Não há excesso de execução se os cálculos acompanham o acórdão exequendo. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5003854-20.2020.8.08.0000, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDENCIÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – SOLIDARIEDADE – FUNDOS – USIMINAS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).
2.
Esta c. Terceira Câmara Cível já registrou em outras oportunidades que “a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário” (TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).
3.
Desnecessidade de produção de prova pericial, pois o título executivo judicial estabeleceu de forma clara os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria, de modo que a realização de cálculos aritméticos se mostra suficiente.
4.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5002795-94.2020.8.08.0000, Relator: DES. SUBS. MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO COFAVI – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA – VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1) Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 2) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa. 3) O agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18 e o Juízo de 1º grau vem determinando, em casuísticas idênticas, que as importâncias devidas sejam deduzidas à conta desse plano de benefícios, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal. 4) Não se identifica o alegado excesso de execução, já que, conforme bem observado na decisão agravada, os índices aplicados nos cálculos do credor estão em plena consonância ao comando sentencial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês) e a sentença não determinou o desconto da execução do valor da contribuição, conforme sustentado pela agravante. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento Nº 5000465-90.2021.8.08.0000, RELATORA DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2021)

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço e
nego
provimento ao recurso,
oportunidade em que julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como vo
to.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.